Tribunal: TJMT
Processo: 0014635-42.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014635-42.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUCAS ARAUJO - CPF: 065.482.141-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE FERREIRA ABRANTES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME INICIAL – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENCIA DO APELANTE - REGIME ABERTO OBSTADO - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência, justifica o regime inicial semiaberto, embora
“tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS).

“É imperiosa a manutenção do regime semiaberto estabelecido na sentença, porquanto não é admitido ao condenado reincidente, o regime aberto para o início do cumprimento de sua, [...] ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0004738-58.2018.8.11.0021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014635-42.2017.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: LUCAS ARAUJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 247305), que o condenou por furto a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput,
do CP - (ID 68882454).

O apelante sustenta que o regime semiaberto
“revela-se totalmente desproporcional quanto a pena aplicada”
.

Pede o provimento para que seja estabelecido regime aberto (ID 68882459).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 68882462).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Furto simples [art. 155, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida fixação de regime mais brando para o desconto da reprimenda – inviabilidade – reincidência e circunstância judicial desfavorável que justificam a imposição do regime semiaberto – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso
”
(Érico Américo, procurador de Justiça - ID 74845470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular condenou e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando com acuidade os autos, o réu foi condenado de forma definitiva pela prática do crime estampado no artigo 155, caput, do CP, no procedimento tombado sob o Código Apolo no 205273, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal local, cujo fato ocorreu no dia 16/09/2015 (antes dos fatos desses autos) e a decisum transitou em julgado no dia 08/12/2018 (após os fatos desses autos).

[...] Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingido o quantum de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão, devidamente insculpida no artigo 65, III, alínea “d”, do CP e da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do CP. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I do CP, tendo em vista que analisando os antecedentes criminais acostados às fls. 75/77, constato que o acusado foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o Código Apolo no 226727, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, e artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, cujo decisum transitou em julgado no dia 23/03/2017, razão porque, por força da Súmula 231 do STJ, a pena intermediária deverá ser mantida em um (01) ano de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de aumentos e diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA 01 (um) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa[...].

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2o, do art. 33 do CP [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 68881098/

68882454).

Pois bem.

O Juízo singular estabeleceu o inicial semiaberto ao considerar circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e da reincidência do apelante, sendo duas condenações definitivas anteriores, uma por furto [Cód. 205273/Tangará da Serra – ocorrido em 16.9.2015] e outra por tráfico de drogas [Cód. 226727/Tangará da Serra – transitado em julgado no dia 23.3.2017], a caracterizar maus antecedentes e reincidência do apelante.

A situação jurídica [maus antecedentes e reincidência] obsta o regime aberto, embora
“tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Anota-se acórdão desta e. Câmara:

“É imperiosa a manutenção do regime semiaberto estabelecido na sentença, porquanto não é admitido ao condenado reincidente, o regime aberto para o início do cumprimento de sua, [...] ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.”
(N.U 0004738-58.2018.8.11.0021 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 26.5.2020)

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória não deve ser alterado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021